Tribunal: STF
Processo: Rcl 88042
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Bárbara de Castro e Cunha contra acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no Processo 5110198-70.2024.8.13.0024, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.066.677/MG – Tema 551 da Sistemática da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que:



    [...] ajuizou perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Belo Horizonte demanda contra a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG, objetivando o recebimento de verbas rescisórias decorrentes de contrato de trabalho temporário celebrado entre as partes. Dentre os pedidos formulados, constava o pagamento do décimo terceiro salário proporcional relativo ao período trabalhado. 



    Em primeiro grau, foi proferida sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, condenando a ré ao pagamento das verbas rescisórias, incluindo o décimo terceiro salário proporcional. 



    Inconformada, a FHEMIG interpôs recurso inominado, o qual foi julgado em 29/04/2025 pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva - Belo Horizonte, Betim e Contagem [Cível] do TJMG, que deu PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para EXCLUIR a condenação ao pagamento do décimo terceiro salário proporcional (acórdão ID 509159533)



    O fundamento utilizado para a exclusão da condenação foi a alegada ausência de "previsão expressa do benefício na legislação estadual ou no contrato apresentado nos autos", aplicando-se o Tema 551 da Repercussão Geral do STF. 



    Irresignada, a reclamante opôs embargos de declaração, apontando omissão quanto à existência de expressa previsão contratual para o pagamento do décimo terceiro salário proporcional. 



    Os embargos foram REJEITADOS em 23/09/2025 (acórdão ID 528478531), sem que a questão fosse apreciada. A reclamante opôs, então, segundos embargos de declaração, insistindo na demonstração da existência de cláusula contratual expressa que garantia o pagamento do décimo terceiro salário proporcional, bem como no fato de que tal verba era regularmente paga à reclamante durante todo o vínculo contratual. 



    Os segundos embargos de declaração foram igualmente rejeitados em 04/11/2025, mas desta vez, por maioria de votos, sendo que a relatora acolheria os embargos de declaração para manter a sentença proferida em primeiro grau (documento 1, pp. 2-3).



    Prossegue aduzindo que:



    A decisão reclamada, ao excluir a condenação ao pagamento do décimo terceiro salário proporcional, fundamentou-se na alegada ausência de "previsão expressa do benefício na legislação estadual ou no contrato apresentado nos autos". Ocorre que, conforme amplamente demonstrado nos autos do processo de origem e reiterado nos embargos de declaração opostos pela reclamante, EXISTE EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL para o pagamento do décimo terceiro salário proporcional (documento 1, p. 5).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    c.1) CASSAR a decisão reclamada (acórdãos proferidos nos autos do processo nº 5110198- 70.2024.8.13.0024 pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva - Belo Horizonte, Betim e Contagem [Cível] do TJMG), reconhecendo-se a violação à autoridade do Tema 551 da Repercussão Geral; 



    c.2) DETERMINAR que a autoridade reclamada profira nova decisão, observando estritamente a tese fixada no Tema 551, inclusive quanto às hipóteses de exceção nela previstas, reconhecendo-se o direito da reclamante ao pagamento do décimo terceiro salário proporcional em razão da expressa previsão contratual e da prova de pagamento regular da verba durante o vínculo contratual; 



    c.3) MANTER a condenação da FHEMIG ao pagamento do décimo terceiro salário proporcional à reclamante, conforme originariamente determinado na sentença de primeiro grau; (documento 1, p. 6).



    É o relatório. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda não merece prosperar porque não foram esgotadas as instâncias recursais, como será explicitado.



    Antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, o Supremo Tribunal Federal tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



    A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.



    1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 



    2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021). 



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023).



    No caso concreto, observo que não foi atendido o requisito.



    Isso porque consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, realizada nesta data, revela que não há registro de interposição de recurso extraordinário. Portanto, não foram esgotadas as instâncias recursais. 



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido, cito: Rcl 66.382/MG, DJe 12/3/2024; Rcl 66.386/PR, DJe 13/3/2024; Rcl 66.278/SP, DJe 13/3/2024; Rcl 67.647/RN, DJe 10/5/2024; Rcl 70.985/SP, DJe 29/8/2024, todas da minha relatoria.



     



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator